Tribunal: STF
Processo: RHC 266181
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIDERANÇA NA FACÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.317/MT (e-doc. 35).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso temporariamente no âmbito da denominada “Operação Joia Rara”, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 2º da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa). O juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e da alegada posição de liderança exercida pelo paciente no Comando Vermelho em Guarantã do Norte/MT. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo a ordem denegada (e-doc. 4). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ, que resultou, ao final, o ato ora recorrido.



    4. Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, pois estaria amparada apenas em referências genéricas constantes de relatórios policiais. Afirma que os fatos utilizados para justificar a custódia são antigos e destituídos de contemporaneidade, em afronta ao art. 312, §2º, do CPP, configurando antecipação indevida de pena e violação ao princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis — residência fixa, atividade laborativa lícita e vínculos comunitários — que permitem a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP. 



    5. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com demais investigados e eventual monitoração eletrônica. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na necessidade de interromper ou, ao menos, reduzir a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT, diante de indícios de que o recorrente exerce função de destaque na facção Comando Vermelho.



    7. Conforme se observa da decisão pela qual o Juízo de origem decretou a custódia, a medida extrema foi implementada para acautelar a ordem pública, desarticular, ao menos parcialmente, a estrutura da organização criminosa e resguardar a instrução criminal, à vista da gravidade concreta dos fatos, da complexidade da engrenagem delitiva e da possibilidade de intimidação de testemunhas e de dissipação do produto do crime. Eis o que constou do pronunciamento:



    “DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA, vulgo “Polenta e PL”:



    Segundo a Autoridade Policial, JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA, conhecido no meio criminoso como “Polenta” ou “PL”, desempenha função estratégica no interior da organização criminosa que atua na região de Guarantã do Norte/MT. As informações apuradas indicam que “Polenta” figura como um dos principais responsáveis pela articulação do tráfico de entorpecentes na localidade, exercendo papel de liderança na coordenação da distribuição de drogas, no gerenciamento de pontos de venda e na supervisão direta de outros integrantes da facção. 



    Relatórios policiais recentes evidenciam a existência de indícios concretos que vinculam diretamente o investigado à facção Comando Vermelho, cuja presença é notória no município. Tal conexão reforça a conclusão de que a célula criminosa local opera sob a orientação e respaldo estrutural de uma organização de maior envergadura, dotada de logística avançada e capacidade de articulação interestadual, o que potencializa seu alcance e periculosidade. (...) 



    O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.



    Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. [...]. 



    Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa. [...]. 



    Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314). 



    Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.” (e-doc. 4, grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão, considerado acórdão assim ementado:



    “Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e organização criminosa. “Comando vermelho”. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. contemporaneidade presente. violação ao princípio da presunção de inocência. inocorrência. predicados pessoais não elidem a segregação preventiva. medidas cautelares diversas. indicativos de liderança na distribuição de drogas e posição hierárquica dentro do grupo criminoso. insuficiência. Ordem denegada. 



    i. Caso em exame 



    Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa, visando a revogação da custódia. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.



     ii. Questão em discussão Há cinco questões: 1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) falta de contemporaneidade; 3) violação ao princípio da presunção de inocência; 4) predicados pessoais; 5) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    iii. Razões de decidir 



    1. O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    2. A contemporaneidade da prisão, deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que a justificam, sendo irrelevante, por si só, o tempo decorrido entre os fatos investigados e a medida constritiva. 



    3. O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o “status libertatis” do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”. 



    4. As condições pessoais favoráveis — primariedade, eventual ocupação lícita e endereço certo — não afastam, por si sós, a prisão preventiva. 



    5. A provável atuação do paciente em organização criminosa com “liderança na coordenação da distribuição de drogas e no gerenciamento de pontos de venda”, além de posição hierárquica dentro do grupo, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes à proteção da ordem pública. 



    iv. Dispositivo e teses 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    1. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos motivos que a justificam, sendo irrelevante o tempo decorrido entre os fatos e a medida cautelar.



    3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, por não constituir pena, mas medida excepcional cabível quando o estado de liberdade do investigado ou réu ameaça a ordem pública ou o processo. 



    4. A presença de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado periculum libertatis e insuficiência de medidas cautelares alternativas. (...)” (e-doc. 4; grifos nossos).



    9. Idêntico entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "JÓIA RARA". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIDERANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CONTEMPORANEIDADE MITIGADA EM CRIME PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Mantida a prisão preventiva para impedir reiteração delitiva, diante de indícios de que o agravante exerce posição estratégica e liderança na coordenação da distribuição de drogas, no gerenciamento de pontos de venda e na supervisão de integrantes da facção Comando Vermelho em Guarantã do Norte/MT, evidenciando periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    2. A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, quando presentes elementos concretos de gravidade e risco de reiteração delitiva. 



    3. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (HC n. 731.137/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 20/5/2022). 



    4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não elidem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 35; grifos nossos).



    10. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas descritas, na posição de liderança atribuída ao paciente no esquema de distribuição de drogas e na necessidade de interromper ou reduzir a atuação da organização criminosa. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    12. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos identificados por ocasião da interceptação telemática. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. No caso, os elementos colhidos na investigação e reproduzidos no decreto prisional e nos acórdãos das instâncias antecedentes indicam que a organização criminosa em questão ostenta estrutura estável e permanente, com divisão de tarefas e atuação continuada na região, sendo o paciente apontado como um dos principais articuladores locais do tráfico. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



 




    15. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator